Tribunal: TJMT
Processo: 1087629-72.2024.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1087629-72.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Veículos, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[JULLYENE SOUZA DE OLIVEIRA - CPF: 012.346.541-99 (RECORRENTE), RITA DE CASSIA BUENO DO NASCIMENTO - CPF: 043.533.501-45 (ADVOGADO), GRISIELY DAIANY MACHADO COSTA - CPF: 967.724.501-59 (ADVOGADO), HYUNDAI MOTOR BRASIL MONTADORA DE AUTOMOVEIS LTDA - CNPJ: 10.394.422/0001-42 (RECORRIDO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N. 1087629-72.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n. 1087629-72.2024.8.11.0001

Recorrente:

Jullyene Souza de Oliveira

Recorrida
:
Hyundai Motor Brasil Montadora de Automóveis Ltda.

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E TEMPORAIS. DEFEITO EM VEÍCULO ADQUIRIDO. DEMORA NO CONSERTO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Recurso inominado cível interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de indenização por danos morais, e indeferiu os pedidos de indenização por danos materiais e danos temporais, no âmbito de ação ajuizada em face de concessionária de veículos.

2.

Fato relevante. Autora alegou defeito em veículo adquirido zero quilômetro, ausência de cobertura de garantia e demora superior a dois meses para conserto, ocasionando despesas de transporte.

3.

Sentença de parcial procedência que reconheceu a falha na prestação de serviço quanto aos danos morais, mas rejeitou os danos materiais por ausência de provas.

II. Questão em discussão

1.

Há três questões em discussão: (i) saber se a autora faz jus à indenização por danos materiais decorrentes das despesas de transporte; (ii) saber se é cabível a majoração da indenização por danos morais; e (iii) saber se há reconhecimento de dano temporal autônomo além do dano moral reconhecido.

III. Razões de decidir

2.

Documentos apresentados para comprovação dos danos materiais em nome de terceiros inviabilizam o reconhecimento da indenização pretendida.

3.

A majoração dos danos morais foi afastada por estar o valor arbitrado em conformidade com a reprovabilidade da conduta, a extensão dos danos e os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

4.

O pedido de indenização por dano temporal não foi conhecido por configurar inovação recursal e, ainda, que analisado, estaria abrangido pela condenação por dano moral.

IV. Dispositivo e tese

5.

Recurso inominado conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"1. A ausência de comprovação válida do dano material impede a condenação. 2. O valor da indenização por danos morais deve observar a razoabilidade e a proporcionalidade. 3. A privação temporária de veículo, nas circunstâncias dos autos, é abrangida pela indenização por dano moral, não comportando reparação autônoma."

Dispositivos relevantes citados:
Constituição Federal, artigo 5º, XXXII; Código Civil, artigos 186, 927 e 944; Código de Defesa do Consumidor, artigos 6º, VI, 14.

Jurisprudências relevantes citadas: TJMT, N.U 1024072-79.2022.8.11.0002, Terceira Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, julgado em 26/06/2024; TJMT, RI 1001966-89.2023.8.11.0002, Primeira Turma Recursal, Rel. Juiz Walter Pereira de Souza, julgado em 10/10/2023; TJMT, RI 1001397-09.2021.8.11.0051, Primeira Turma Recursal, Rel. Juíza Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli, julgado em 25/09/2023.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N. 1087629-72.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n. 1087629-72.2024.8.11.0001

Recorrente:

Jullyene Souza de Oliveira

Recorrida
:
Hyundai Motor Brasil Montadora de Automóveis Ltda.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de
Jullyene Souza de Oliveira.

Ação:
de Indenização por Dano Emergencial e Danos Morais Cumulada com Dano Temporal.

Origem:
7º Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Sentença
(Id. 279218905
): julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais,

condenando a empresa requerida ao pagamento de R$ R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais e indeferiu o pedido de danos materiais por ausência de comprovação válida.

Recurso Cível Inominado
(Id. 279218912): defende a reforma da sentença, a fim de que seja julgado procedente o pedido de danos materiais, requer reconhecimento do dano temporal e a fixação de indenização no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), bem como para majorar o valor indenizatório de danos morais.

Contrarrazões
(Id.

279218931) pugna pelo desprovimento do recurso interposto e pela manutenção da sentença de origem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N. 1087629-72.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n. 1087629-72.2024.8.11.0001

Recorrente:

Jullyene Souza de Oliveira

Recorrida
:
Hyundai Motor Brasil Montadora de Automóveis Ltda.

VOTO

Colendos Pares;

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam integrar a este voto.

Trata-se de Recurso Inominado interposto pela autora, que busca a reforma parcial da sentença para que a empresa recorrida seja condenada, também, ao pagamento de danos materiais e danos temporais, bem como à majoração do valor indenizatório, por entender que o montante arbitrado não atende aos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade.

Da narrativa inicial, a autora alega que, em 31/10/2022, adquiriu da empresa recorrida um veículo zero quilômetro da marca Hyundai, modelo “Creta 1.0 TGDI AT”, com garantia de cinco anos, conforme nota fiscal em Id. 279218374.

Assevera que, em 06/12/2023, pouco mais de um ano após a aquisição, o veículo passou a apresentar falhas mecânicas, sendo necessário acionar a garantia. A concessionária, no entanto, apresentou orçamento no valor de R$18.000,00 (dezoito mil reais), alegando que o reparo não seria coberto pela garantia, sob a justificativa de mau uso, o que a autora não concorda, pois afirma ter realizado todas as revisões periódicas.

Em razão do ocorrido, afirma que ficou privada de utilizar seu carro por cerca de dois meses, ressaltando ainda que, inicialmente, a empresa não lhe prestou qualquer assistência, como fornecimento de carro reserva, sendo-lhe ofertado apenas após reclamação administrativa, um “voucher” para utilização em plataforma de transporte.

Diante da demora no conserto, teve despesas extras com transporte, totalizando R$14.388,39 (quatorze mil, trezentos e oitenta e oito reais e trinta e nove centavos).

A controvérsia cinge-se em analisar o pedido de danos materiais, a majoração do valor indenizatório a título de danos morais e a suposta ocorrência de dano temporal.

A empresa recorrida, embora alegue inexistência de dever de indenizar, não logrou êxito em comprovar a presença de excludente de responsabilidade, no que se refere à prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da recorrente, conforme previsto no artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, nem hipótese de caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva da parte adversa.

Frise-se que a relação entre as partes é de natureza consumerista, aplicando-se os ditames do Código de Defesa do Consumidor para a solução dos conflitos.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, respondendo, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14 e parágrafo 6º do artigo 18, ambos do Código de Defesa do Consumidor.

No caso concreto, denota-se ser incontroverso que a recorrente permaneceu sem o veículo por dois meses, considerando que o defeito foi constatado em 07/12/2023 e a devolução ocorreu em 16/02/2024 (Id. 279218380). Assim, a demora no conserto configura falha na prestação de serviço, ainda que eventualmente tenha havido falta de peças, situação inserida no risco do empreendimento, caracterizando fortuito interno, que não afasta o dever de indenizar.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO – ASSOCIAÇÃO DE SEGURO VEICULAR – CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR –
APLICABILIDADE – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA CONFIGURADA – DEMORA EXCESSIVA NO CONSERTO DO VEÍCULO – UTILIZAÇÃO DE PEÇAS RECONDICIONADAS – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANOS MORAIS CONFIGURADOS
– QUANTUM FIXADO EM OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Revela-se cogente a aplicação do Código de Defesa do Consumidor quando a ação é proposta pelo associado-segurado contra a associação que presta serviço de proteção veicular, cobrindo riscos predeterminados, caracterizando como relação de consumo, nos termos dos artigos 2º e 3º do CDC. Sendo a oficina que realizou o reparo no veículo sinistrado autorizada pela seguradora, é certo que nesse contexto, esta também responde pela má-prestação do serviço, pois, a responsabilidade é objetiva.
O atraso anormal na reparação de veículo sinistrado gera a frustração de expectativa legítima do consumidor contratante, situação que revela violação do dever de proteção e lealdade existente entre as partes contratantes, promovendo irreparável quebra da confiança, ato ilícito grave e passível de reparação, mormente quando utilizado peças recondicionadas para o reparo do veículo.
(N.U 1024072-79.2022.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/06/2024, Publicado no DJE 02/07/2024).

Neste sentido também é o entendimento desta Turma Recursal:

“RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. CONTRATO DE SEGURO DE AUTOMÓVEL. SINISTRO. REPARAÇÃO DE VEÍCULO. DEMORA ANORMAL E INJUSTIFICADA NO CONSERTO. PRAZO NÃO CUMPRIDO. CIRCUSNTÂNCIA INCONTROVERSA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. EXPECTATIVA LEGÍTIMA. FRUSTRAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL DA SEGURADORA PELOS DANOS DECORRENTES DA DEMORA. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1-
O atraso anormal na reparação de veículo sinistrado gera a frustração de expectativa legítima do consumidor contratante, situação que revela violação do dever de proteção e lealdade existente entre segurador e segurado, promovendo irreparável quebra da confiança, ato ilícito e passível de reparação.
2- A prestação de serviço deficitário é conduta contratual ilícita que faz presumir o prejuízo imaterial ocasionado, em especial no caso dos autos no qual houve a quebra de confiança por parte da seguradora. 3- Na fixação do valor do dano moral, deve o julgador observar as particularidades do caso concreto, dentre as quais as condições e capacidade das partes, o grau de culpa, caráter reparatório sem importar em enriquecimento sem causa, estabelecendo o montante pelos critérios da razoabilidade e proporcionalidade.
(TJ-MT - RI: 10019668920238110002, Relator: WALTER PEREIRA DE SOUZA, Data de Julgamento: 10/10/2023, Primeira Turma Recursal, Data de Publicação: 11/10/2023).”

Colaciono aqui julgado que já proferi e que guarda semelhança ao caso ora analisado:

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL - RELAÇÃO DE CONSUMO –
DIVERSOS ENCAMINHAMENTOS À OFICINA – AR CONDICIONADO – VEÍCULO – PAINEL DANIFICADO - DEMORA NO CONSERTO – PRESENÇA DOS REQUISITOS DO DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL CONFIGURADO – DANO MORAL FIXADO DENTRO DA PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA MANTIDA
PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Nos termos do art. 12 do Código de defesa do consumidor, é objetiva a responsabilidade do fornecedor pela reparação dos danos causados aos consumidores. Configurada a falha na prestação do serviço, tipifica o ato ilícito e enseja o dever de indenizar, nos moldes artigo 14 do mesmo diploma legal.(TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 1001397-09.2021.8.11.0051, Relator: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Data de Julgamento: 25/09/2023, Primeira Turma Recursal, Data de Publicação: 28/09/2023)”

Em relação ao valor arbitrado a título de dano moral cuja autora busca a majoração, este deve ser compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, e outras circunstâncias que se fizerem presentes.

Diante dos fatos, o “quantum” fixado a título de danos morais de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais), destinado a recompor os prejuízos morais dos recorridos, não comporta reforma, tendo em vista que se afigura em conformidade com a extensão dos danos efetivamente sofridos, a sua reparabilidade, além da finalidade pedagógica em relação às recorridas.

No que tange ao pedido de indenização por danos materiais, fundamentado na apresentação de comprovantes em nome de terceiros, destaca-se que o dano material não se presume, exigindo-se, para que seja passível de reparação, a comprovação do efetivo prejuízo experimentado, nos termos do artigo 944 do Código Civil.

Observa-se que, embora a autora tenha apresentado documentos para comprovar os danos materiais, estes estão em nome de terceiros estranhos à lide, o que inviabiliza o acolhimento do pedido.

Quanto ao pleito de reconhecimento de dano temporal, deixo de apreciá-lo, uma vez que não foi objeto da petição inicial, configurando inovação recursal.

Ademais, a indenização por dano moral ao consumidor é suficiente para abarcar eventuais danos decorrentes da privação do bem, sendo descabida a reparação autônoma por dano temporal.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da condenação, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação a execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2025